Tribunal: TJSP
Processo: 1003792-35.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão de cobrança de débito lastreado em termo de confissão de dívida e mútuo verbal – Dívida líquida constante de documento particular que se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil – Não comprovação da prorrogação do contrato escrito – Prescrição consumada - Ademais, no caso, não restou demonstrada a existência de mútuo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão de cobrança de débito lastreado em termo de confissão de dívida e mútuo verbal – Dívida líquida constante de documento particular que se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil – Não comprovação da prorrogação do contrato escrito – Prescrição consumada - Ademais, no caso, não restou demonstrada a existência de mútuo verbal – Hipótese em que os gastos apresentados pelo autor foram realizados no âmbito de parceria na exploração de pizzaria, sem que restasse comprovada a existência de dívida entre as partes – Autor que não se desincumbiu do seu ônus de prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO PROVIDO.